Tribunal: STF
Processo: Rcl 53188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Juarez Mendes Melo Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que, nos Autos nº 0000668-92.2011.5.09.0071, negou provimento ao agravo de petição da reclamante. A parte reclamante sustenta que o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 513, § 5º, do CPC sem observar a cláusula de reserva de plenário, em clara afronta à Súmula Vinculante 10. 



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único), assim como a citação da parte beneficiária do ato reclamado, ante a inviabilidade do pedido. 



    4. O entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    5. No caso em exame, a parte reclamante foi incluída no polo passivo de demanda trabalhista em fase de execução, embora não tenha participado do processo na fase de conhecimento e não tenha feito parte da constituição do título executivo judicial, sob o fundamento de que pertenceria ao mesmo grupo econômico da empresa reclamada no processo principal, razão pela qual seria responsável solidária pelos débitos trabalhistas. 



    6. Inconformada, a parte reclamante ajuizou agravo de petição, que teve seu provimento negado, ensejando a decisão impugnada na presente reclamação. Nela, o Tribunal Regional do Trabalho afastou as alegações aduzidas pela reclamante, mantendo o reconhecimento da existência de grupo econômico. Concluiu, ainda, que a existência de grupo econômico é suficiente para autorizar a inclusão do reclamante no polo passivo da execução trabalhista, com fulcro no art. 2º da CLT. 



    7.  Nesse contexto, não vislumbro qualquer juízo de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º do CPC, apenas a aplicação, ao caso dos autos, de regra constante da CLT - art. 2º, § 2º - que, segundo entendimento do juízo de origem, é suficiente para autorizar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    8. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, proferidas em situações análogas à presente: Rcl 32.964, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 32.463, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 53.309, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 52.864, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 51.805, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 51.650, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 51.753-AgR, Primeira Turma, cuja ementa reproduzo:



     Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 



    2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 



    3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 



    4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 



    5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de junho de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator